Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-47.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". CULPA DA VÍTIMA. COMPRAS PARCELADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CONFIGURADA. AVISO ANTERIOR DO SISTEMA DE ALERTA DO BANCO. DEVER DE CAUTELA. E COLABORAÇÃO.
1. A relação jurídica estabelecida entre correntista e banco é tipicamente de consumo, devendo lhe ser aplicadas as normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n. 297 do STJ.
2. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, podendo ser afastada quando demonstrada a ocorrência de fortuito externo, a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do ofendido.
3. Diante de prévia identificação da operação bancária suspeita pelo sistema da instituição financeira, as ações subsequentes deveriam ter observado cautela, condizentes com o alerta lançado.
4. No caso, o sistema antifraude da instituição financeira identificou a provável fraude, contudo, negligenciou quanto ao tratamento posterior, liberando a compra suspeita sem a resposta do cliente, em que pese ter solicitado por meio do envio de mensagem ao consumidor.
5. No pagamento das despesas realizadas na função crédito e/ou parcelado com o cartão de crédito não há o repasse imediato pela instituição financeira, notadamente quando há parcelamento da compra, de maneira que o banco teria como evitar tal prejuízo.
6. Negou-se provimento ao recurso.